Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721068-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central Agravada: Drogaria Máximo Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0702511-57.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. A penhora de bens pertencentes a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) por dívidas do empresário que a constituiu depende da necessária instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido contido na petição de ID no 127371404. A observância de tal procedimento garante o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa por parte da pessoa jurídica ou da pessoa natural que lhe constituiu, possibilitando a plena demonstração da presença, ou da ausência, dos pressupostos específicos para a superação momentânea da autonomia patrimonial. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID no 124280998.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36718426), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes à devedora. Argumenta, assim, que deve ser admitida a penhora de bens que compõem o patrimônio pessoal da titular da empresa individual de responsabilidade limitada devedora. Sustenta nesse sentido que não é necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que as empresas individuais de responsabilidade limitada não dispõem de personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos do patrimônio pessoal de seu titular. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36718433 e Id. 36718435). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de bens pertencentes ao patrimônio pessoal de titular de empresa individual de responsabilidade limitada. A relação jurídica em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sustenta a agravante que não é necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para efetivar penhora de bens pertencentes ao patrimônio pessoal de titular de empresa individual de responsabilidade limitada, tendo em vista que a Eireli não dispõe de personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos do patrimônio de seu titular. A esse respeito, convém observar que a Lei no 14.195/2021 determinou a transformação de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data de entrada em vigor da referida Lei, aos 26 de agosto de 2021, em “sociedades limitadas unipessoais”[1]. Note-se que após a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019 no art. 1052, do Código Civil, a sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. Caso seja constituída como “sociedade limitada unipessoal”, o ato de constituição elaborado pelo único sócio deve observar, sempre que possível, as disposições a respeito do contrato social das sociedades limitadas (art. 1052, §§ 1o e 2o, do Código Civil). Assim, nos termos do art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. É possível perceber, portanto, que embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva atividade empresarial. Não se trata, nesse caso, de empresário individual, mas de “sociedade limitada unipessoal”, composta por um único sócio, com responsabilidade limitada. A denominada Sociedade Limitada Unipessoal tem, portanto, natureza jurídica e personalidade específica, distinta da pessoa natural que a constituiu, salvo em casos de comprovado abuso. Antes mesmo da promulgação da Lei no 14.195/2021, a Lei no 13.874/2019 já havia incluído no Código Civil o § 7o do art. 980-A, com a seguinte redação: “§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.” Evidencia-se, assim, que para promover a penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, é necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PESSOA NATURAL. DEVEDOR TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (LEI No 14.195/2021). PENHORA SOBRE BENS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O empresário individual não se confunde com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sendo o primeiro pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, até sua extinção com o advento da Lei no 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Isso significa dizer que o patrimônio do instituidor da EIRELI não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais de seu sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 2 - Tendo em vista a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens da EIRELI, atual Sociedade Limitada Unipessoal, em razão de dívidas pessoais contraídas por seu sócio único, somente poderá ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1429672, 07099384020228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil. 2. A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual é desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores. 3. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica, na qual não basta que a pessoa jurídica esteja em estado de insolvência e impossibilitada financeiramente a cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 4. Apesar de a EIRELI não se enquadrar como sociedade, por ser formada por um único sócio, inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio do seu titular. O art. 980-A do Código Civil assevera expressamente a existência de autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade pelo seu titular atrelada à integralização total do capital social. 5. No caso, ainda que a empresa agravada seja considerada insolvente, não há prova da utilização da pessoa jurídica de forma fraudulenta. Não há mínimos indícios de que a requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio. A propósito, a empresa ré não tem contra si protesto, cheque sustado ou cancelado, ação judicial, cheque sem fundo ou dívida vencida, além de ter 100% de pontualidade de pagamentos. 6. O arresto cautelar visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros. 7. De acordo com o art. 301 do Código de Processo Civil -CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar "pode ser efetivada mediante arresto (...) e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 8. Na hipótese, não há indícios de que a empresa está se desfazendo dos seus imóveis ou ocultando seu patrimônio. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423302, 07080425920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI PERTENCENTE AO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, sendo o primeiro, pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a empresa individual de responsabilidade limitada é constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, constituindo, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor, permitindo ao empresário individual limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios. Isso significa dizer que o patrimônio dos sócios não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas de seus sócios, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não se mostra possível a aplicação da medida prevista no artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, por incompatibilidade com o tipo empresarial da EIRELI, o qual, reitere-se, não é constituído por cotas sociais, mas sim por uma única pessoa detentora de todo o capital social, de modo que não se revelam divisível. Outrossim, a penhora nesse tipo societário poderia ocasionar grandes prejuízos, ou mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415897, 07051585720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022)” (Ressalvam-se os grifos) É necessário destacar, por fim, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi requerido ao Juízo singular, razão pela qual a pretendida análise e deliberação a respeito desse tópico, no presente momento, configuraria supressão de instância. Por essas razões observa-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela antecipada pleiteado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.